Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a CÂMARA Cível Classe MANDADO DE SEGURANÇA Processo no 0706303-74.2020.8.07.0000 IMPETRANTE(S) aLEXANDRE ELDER DA COSTA FERREIRA e JAIBER DA SILVEIRA TAVARES autoridade coatora SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de pleito dos impetrantes para devolução do valor despendido a título de recolhimento custas iniciais e exclusão da guia de custas, ao argumento de que a decisão de ID 15244415 teria lhes concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. 2. Alexandre Elder da Costa Ferreira e Jaiber da Silveira Tavares impetraram mandado de segurança contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal requerendo a concessão de ordem para garantir-lhes o pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo (R$ 768,68), para ambos, bem como dos valores retroativos, no patamar de R$ 39.888,64 e R$ 13.078,55, respectivamente. Custas recolhidas ao ID 15024141, p. 2. Em decisão de ID 15244415, esta Relatoria reconheceu a necessidade de dilação probatória para julgamento do pleito. Concluiu, assim, que o mandado de segurança não contemplava os pressupostos processuais necessários para o seu processamento, razão pela qual indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/09 c/c art. 485, IV, do CPC. Equivocadamente, contudo, concedeu-lhes o benefício da gratuidade de justiça. Há um evidente erro material. Com efeito, os impetrantes sequer postularam a reportada benesse, de tal sorte que o comando judicial não observou o princípio da congruência, indo além do pedido (decisão extra petita). Lado outro, ainda que postulado, haveria preclusão lógica em desfavor dos impetrantes, pois recolhidas as custas iniciais, o que demonstraria condição financeira para litigar em juízo. Em complemento, as remunerações dos impetrantes, acima de R$7.000,00 (sete mil reais), afastam possível reconhecimento de insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, na forma do art. 98, caput, do CPC[1]. 3. Ante essas considerações, o deferimento de gratuidade de justiça constitui vício (erro material) que deve ser sanado, decotando-o da decisão judicial de ID 15244415. Por conseguinte, indefiro os pedidos de devolução do valor pago a título de recolhimento custas iniciais e de exclusão da guia de custas. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de abril de 2020. [1] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.